Tribunal: TJDFT
Processo: 0753107-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÕES AO CAGED E INSS. MEDIDA EXCEPCIONAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA.

1. Constitui ônus do exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito.

2. Se o credor não esgotou todos os meios possíveis ao seu alcance para localizar bens passíveis de penhora, não há que se falar em expedição de ofícios para requisitar informações junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e INSS, visando a verificação de existência de vínculo empregatício dos devedores, a fim de penhorar parcela de eventuais proventos, porquanto admitida apenas em situações excepcionais e, sobretudo porque ausente a utilidade prática do pedido, na medida em que, ainda que o executado possua vínculo empregatício, a verba proveniente da relação laboral é impenhorável, na forma do art. 833, inciso IV, do CPC

3. Agravo de instrumento não provido.